Tribunal: TJMT
Processo: 1001324-56.2021.8.11.0077
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001324-56.2021.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS CHRISTIAN OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 033.546.731-84 (APELANTE), SERGIO DA SILVA FERNANDES - CPF: 868.033.281-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAIR PAULO FERREIRA COELHO - CPF: 581.807.371-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARIA DE CAMPOS - CPF: 396.499.891-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE VIEIRA - CPF: 062.728.591-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DE OLIVEIRA - CPF: 018.511.372-97 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Receptação. Autoria e materialidade comprovadas. Corrupção de menor. Documento anexado nos autos. Condenações mantidas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por receptação e corrupção de menor, em concurso material, a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, visando a absolvição.

II.
Questão em discussão

Há duas questões: 1) provas insuficientes para condenação; 2) ausência de documento de comprovação da menoridade do adolescente.

III.
Razões de decidir

1.
As circunstâncias da apreensão e as declarações incoerentes sobre o valor do veículo e do vendedor afastam a boa-fé de que o objeto era proveniente de crime.

2. A
posse injustificada do bem subtraído, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação.

3. Os
depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto de apreensão do armamento,
“são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

4. A comprovação da menoridade,
“para fins de condenação por corrupção de menor, não exige a apresentação de documentos oficiais, podendo ser aferida por outros elementos hábeis, inclusive produzidos no inquérito policial”
.

5. A corrupção de menor caracteriza-se “
independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal
”. Em outras palavras, o envolvimento de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A posse injustificada do bem subtraído, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação.

2. O crime de corrupção de menor é de natureza formal, prescindindo da efetiva demonstração da corrupção do menor, bastando sua participação na prática delitiva.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 69, 107, 180, caput; ECA, art. 244-B; CPP, arts. 577, 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 500; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2459377/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 08.02.2024; STJ, AgRg no REsp 1.806.593/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 04.06.2020; TJMT, AP no 1005235-45.2021.8.11.0055, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 26.08.2022; TJMT, AP no 1005708-80.2024.8.11.0037, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 21.03.2025; TJMT, Enunciado Criminal no 8.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001324-56.2021.8.11.0077 - COMARCA
DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

APELANTE (S): CARLOS CHRISTIAN OLIVEIRA DA SILVA

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CARLOS CHRISTIAN OLIVEIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, nos autos de ação penal (PJe no 1001324-56.2021.8.11.0077), que o condenou por receptação e corrupção de menor, em concurso material, a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito - art. 180,
caput
, do CP e art. 244-B do ECA - (ID 294942397).

O apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para as condenações; 2) “
não há nenhum documento hábil a comprovar a menoridade”
do adolescente infrator
.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 294942400).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE pugna pelo desprovimento do recurso (ID 294942404).

A i. 32a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDENTE. DEPOIMENTOS POLICIAIS UNÍSSONOS. APREENSÃO DO VEÍCULO EM POSSE DO RECORRENTE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS COMPROVAM CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO OBJETO. CORRUPÇÃO DE MENORES DEVIDAMENTE COMPROVADA. DOCUMENTO HÁBIL. CPF. UNIDADE DE DESÍGNIOS PARA PERPETRAÇÃO DE CRIME. CIÊNCIA DA IDADE DO MENOR. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procuradora de Justiça - ID 286199898).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
1.1. Do crime de receptação

No dia 04 de julho de 2016, por volta das 15h20min, em via pública, próximo à região conhecida como “90 graus”, em Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, o denunciado Carlos Christian Oliveira da Silva, com consciência e vontade, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios com o adolescente Felipe Vieira, recebeu, ocultou, transportou e conduziu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, a motocicleta Honda/Titan, cor preta, placa NCF1066, N.I.V. 9C2KC1670DR504737.

1.2. Do crime de corrupção de menor Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, o denunciado Carlos Christian Oliveira da Silva, com consciência e vontade, corrompeu e facilitou do adolescente Felipe Vieira, menor de 18 (dezoito) anos ao tempo do fato, com ele praticando a infração penal de receptação ora denunciada. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia Carlos Christian Oliveira da Silva, já qualificado, como incurso na(s) sanção(ões) do art. 180, caput, do Código Penal e do art. 244-B da Lei n.° 8.069/1990, na forma do art. 69 do Código Penal.”
(Samuel Telles Costa, promotor de Justiça – ID 294941890).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“DO CONJUNTO PROBATÓRIO.

No que tange ao conjunto probatório, verifica-se que a autoria e materialidade estão sobejamente demonstradas, diante das provas trazidas aos autos.

Com base na instrução, o acusado, CARLOS CHRISTIAN OLIVEIRA DA SILVA, foi abordado pelo GEFRON conduzindo uma motocicleta que era produto de furto.

Ocorre que, conforme demonstrado, o depoimento do réu em fase policial e em Juízo, se contradizem, uma vez que em fase policial alega ter comprado a moto do adolescente “Felipe”, e após alega nunca ter visto o adolescente “na vida”.

Sabe-se que os depoimentos dos agentes de polícia que participam da diligência que enseja a prisão de indiciados constituem elementos de prova de extrema importância, já que complementam as demais existentes e, como tal, compõe todo o arcabouço probatório existente em face do réu.

Nesse sentido, é o Enunciado 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nessa perspectiva, sabe-se que nos casos de receptação, cabe ao acusado apresentar justificativa plausível sobre a origem do bem, o que não se verifica, pois o réu não conseguiu demonstrar de forma convincente a posse do veículo proveniente de delito patrimonial, tampouco produzido outro meio de prova a fim eximi-lo do crime em questão. [...]

O standard das provas coligadas aos autos, sob o prisma das garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, justificam o decreto condenatório em face do acusado, haja vista os elementos probatórios robustos aos autos, que vão além da dúvida razoável, demostrarem que o acusado recebeu e conduziu, em proveito próprio ou alheio, o veículo que sabia ser produto de crime.

Assim, a própria conduta do acusado, a contemporaneidade entre o furto e a recuperação da res furtiva, aliados às circunstâncias do flagrante, e a falta de comprovação da origem lícita do bem, não deixam dúvidas de que CARLOS CHRISTIAN OLIVEIRA DA SILVA sabia da origem ilícita do bem que estava em sua posse.

Cumpre destacar que o delito de receptação, na modalidade conduzir, consiste em crime instantâneo, tendo ocorrido sua consumação no exato momento em que o acusado foi abordado pelos policiais, destacando-se que o réu foi preso em estado de flagrância.

No presente caso, mostra-se incabível a absolvição, na medida em que a prova do dolo advém da análise de todos os elementos de convicção relevantes do processo, salientando-se ser a receptação um crime cuja prática costuma ser especialmente dissimulada. Portanto, a versão do acusado apresentada em Juízo, quanto ao fato de desconhecer a origem ilícita do bem apreendido, não pode ser acolhida, eis que afastada pelas circunstâncias anteriormente destacadas.

Desse modo, em relação ao delito capitulado no art. 180, caput, do Código Penal, denúncia merece prosperar, impondo-se a CONDENAÇÃO do acusado CARLOS CHRISTIAN OLIVEIRA DA SILVA.

Ademais, em relação à prática do crime capitulado no art. 244-B do ECA, de forma mais específica, o legislador quis proteger a integridade moral dos menores de 18 (dezoito) anos de idade e coibir a prática de delitos em que existe sua exploração.

O sujeito ativo desse tipo penal consiste em qualquer pessoa penalmente responsável. Enquanto o sujeito passivo, é o menor de 18 anos que foi, ou está sendo corrompido.

É importante ressaltar que os verbos do tipo apontam duas condutas puníveis, (i) a corrupção propriamente dita, que consiste em praticar o delito com o menor e (ii) a facilitação à corrupção do menor de 18 anos, isto é, induzir o menor a praticá-la.

In casu, Felipe Vieira, nascido em 14/03/2000, na época em que se deram os fatos, contava com 16 (dezesseis) anos de idade. Assim, o órgão ministerial requereu a condenação do acusado nas sanções do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B, da Lei no 8.069/90. [...]

Sendo assim, o crime supracitado é de natureza formal, não exigindo efetivo prejuízo ao bem jurídico tutelado, de modo que se caracteriza pela conduta, não importando se o menor efetivamente tornou-se moralmente corrompido ou se já se apresentava nessa situação.

A dicção legal da conduta tipificada no art. 244-B, da Lei no 8.069/90, não permite inferir a necessidade da corrupção do menor para a caracterização do crime, mas, ao revés, pressupõe a corrupção pela simples prática da infração penal em concurso.

Portanto, concluo pela CONDENAÇÃO do réu CARLOS CHRISTIAN OLIVEIRA DA SILVA quanto ao delito descrito no art. 244-B da Lei 8.069/90.”

(Ítalo Osvaldo Alves da Silva, juiz de direito – ID 294942397)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (fls. 18) e no Termo de Ocorrência Policial no 1996-2016 – Furto de Veículo (fls. 57), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Sérgio da Silva Fernandes, policial militar (fls. 19), José Maria de Campos, policial militar (fls. 21), Adair Paulo Ferreira Coelho, investigador de Polícia (fls. 23), e interrogados CARLOS CHRISTIAN OLIVEIRA DA SILVA, apelante (fls. 25), e Felipe Vieira, adolescente infrator (fls. 32).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares e do investigador de Polícia e procedeu-se o interrogatório do apelante (Relatório Mídias – ID 294942391).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares [
Sérgio da Silva Fernandes e José Maria de Campos], responsáveis pela apreensão, em ambas as fases de persecução penal, que, em 4.7.2016, por volta de 15h20min, nas proximidades da região “90 graus”, em Vila Bela Santíssima Trindade/MT, faziam patrulhamento de rotina, momento em que abordaram CARLOS CHRISTIAN OLIVEIRA DA SILVA [apelante] conduzindo uma motocicleta Honda/Titan, cor preta, placa “NCF1066”. Na abordagem, checaram o veículo no sistema “Infoseg” e constataram que seria objeto de furto ocorrido no município de Pimenta Bueno/RO, motivo pelo qual realizaram a prisão do apelante.

Verifica-se que, durante a condução
à Delegacia de Polícia, o apelante recebeu ligações e mensagens de Felipe Vieira [adolescente infrator], nas quais constavam que o encontraria em Vila Bela/MT para receber R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e 300g (trezentos gramas) de “droga” pela compra da motocicleta. Em sequência, a guarnição policial interceptou o ônibus da empresa “Verde Transporte” na referida cidade e localizaram o adolescente, o qual, durante entrevista informal, informou que a motocicleta não seria de sua propriedade e seria o responsável por receber a quantia em dinheiro.

Frise-se que o apelante relatou ter adquirido o veículo do adolescente pelo valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), ao passo que o adolescente negou a propriedade da motocicleta, ao contrário, afirmou que teria “guardado” o veículo “
na sua residência por dois dias
” a pedido do apelante, bem como sabia que era “financiada” e receberia R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) pelo serviço de armazenamento.

Ademais, o apelante apresentou versão contraditória em Juízo, ao relatar que sequer conhecia o adolescente infrator e que teria adquirido a motocicleta pelo preço de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) de um indivíduo chamado “Matheus”.

Como bem pontuado pela i. PGJ, “
a versão apresentada pelo recorrente em sede policial contradiz, em diversos pontos, o interrogatório realizado em juízo, como o pagamento do veículo, as tratativas das negociações e o fato de conhecer o menor, demonstrando a carência de verossimilhança nas versões apresentadas [...] Se não bastasse as diversas contradições presentes no interrogatório do recorrente, a versão do apelante sobre os fatos encontra-se isoladas dos demais elementos probatórios, expondo a fragilidade probatória dos fatos alegados
” (Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça – ID 299459857).

No caso, as circunstâncias da apreensão e as declarações incoerentes sobre o valor do veículo e do vendedor afastam a boa-fé de que o objeto era proveniente de crime (TJMT, AP N.U 0002794-85.2017.8.11.0011 - Primeira Câmara Criminal - 21.3.2022).

Com efeito a
posse injustificada do bem subtraído, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp: 2459377 RS 2023/0316340-3, Rel.: Min. Sebastião Reis Júnior - 8.2.2024).

Outrossim,
os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto de apreensão do armamento,
“são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal no 8).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
Na apuração do crime de receptação, não se desincumbindo o acusado do ônus probatório de demonstrar a posse legítima do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.
” (AP no 1005708-80.2024.8.11.0037, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 21.3.2025)

Logo, a pretensão absolutória da receptação afigura-se impertinente.

Em sua vez, Felipe Vieira [adolescente] possuía 16 (dezesseis) anos à época da prática de receptação pelo apelante, conforme documento de CPF (ID 294941882).

Para a comprovação da menoridade,
“documentos dotados de fé pública contendo dados pertinentes à qualificação dos adolescentes, a exemplo dos números de inscrição no CPF, são hábeis a atestar a idade das vítimas do delito de corrupção de menores”
(TJMT, AP no 1005235-45.2021.8.11.0055, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal – 26.8.2022).

Além disso, a corrupção de menor caracteriza-se “
independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal
” (STJ, Súmula 500). Em outras palavras, o envolvimento de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA.

Segue-se orientação do c. STJ:

“Para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ.”
(AgRg no REsp no 1.806.593/SP, Rel.: Min. Rogerio Schietti Cruz - 4.6.2020)

No mesmo sentido, anote-se julgado desta e. Câmara:

“
A menoridade dos adolescentes envolvidos restou comprovada por documentos oficiais anexados aos autos [...], os quais possuem presunção de veracidade, sendo suficiente para caracterizar o crime de corrupção de menores.
” (AP no 0001544-55.2018.8.11.0084, Rel.: Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 4.4.2025)

Assim sendo, a responsabilidade penal por corrupção de menor deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025